Tribunal: TJSP
Processo: 1529356-65.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU - Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a imunidade tributária da excipiente - Cabimento da exceção de pré-executividade quando a existência do direito alegado prescindir de dilação probatória - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Inexistência de imunidade recíproca - Isenção tributária concedida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU - Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a imunidade tributária da excipiente - Cabimento da exceção de pré-executividade quando a existência do direito alegado prescindir de dilação probatória - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Inexistência de imunidade recíproca - Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse que foram devidamente comprovados - Sentença mantida por outros fundamentos.

RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1529356-65.2015.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529356-65.2015.8.26.0090 -Voto no 19132
2
VOTO No 19132
Apelação no 1529356-65.2015.8.26.0090
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apelada:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Comarca: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU - Insurgência
contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e
reconheceu a imunidade tributária da excipiente - Cabimento da
exceção de pré-executividade quando a existência do direito
alegado prescindir de dilação probatória - Ente privado do tipo
sociedade de economia mista - Inexistência de imunidade
recíproca - Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei
Municipal 14.865/2008 - Preenchimento dos requisitos necessários
à concessão da benesse que foram devidamente comprovados -
Sentença mantida por outros fundamentos.
RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 269/271, que acolheu a exceção de pré-executividade interposta
por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANISMO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU contra a ação executiva movida pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, em razão de a excipiente gozar de
imunidade por prestar serviço público essencial, condenando a Fazenda Pública
ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios
arbitrados de acordo com a faixa aplicável ao caso, no percentual mínimo do
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, incisos I a V c/c o § 4o,
inciso III e §§ 6o e 10°, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529356-65.2015.8.26.0090 -Voto no 19132
3
Recorre a exequente, argumentando, em síntese, que a via
processual eleita é inadequada, uma vez que a discussão levantada pela
executada demanda dilação probatória, o que não se admite na exceção de pré-
executividade e que a excipiente não é órgão administrativo, mas pessoa jurídica
com personalidade jurídica própria e diversa do Estado, conforme se depreende
do ato constitutivo, o que por si só afastaria seu enquadramento no artigo 150, VI,
“a”, da Constituição Federal. Aduz que o artigo 173, §2o, da CF, veda a
concessão de benefícios fiscais às empresas públicas e sociedades de economia
mista, de modo que a benesse constitucional não poderia ser estendida à
apelada. Alega ainda que a isenção concedida pela Lei Municipal no 14.865/08
beneficia apenas imóveis pertencentes ao patrimônio da CDHU destinados para a
implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias
populares, o que não restou comprovado. Requer o provimento do recurso,
determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.
Recurso
recebido
em
seus
regulares
efeitos,
com
contrarrazões às fls. 289/301.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a arguição de nulidade da r. sentença
por inadequação da via processual eleita.
Como sabido, a denominada exceção ou objeção de pré-
executividade oposta em mera petição antes da garantia do juízo da execução,
para objetar matérias que podem de imediato ser conhecidas sem a necessidade
de outras provas além da documental já existente nos autos, é aceita pela
doutrina e pela jurisprudência, inclusive nesta Egrégia Câmara, desde que se
discutam questões que, de ofício, possam ser apreciadas pelo juiz.
No caso específico dos autos a nulidade do lançamento
tributário é matéria atinente à exigibilidade do crédito, condição da ação, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529356-65.2015.8.26.0090 -Voto no 19132
4
pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, não se tratando de matéria
reservada exclusivamente aos embargos.
Na questão de fundo, o recurso não comporta acolhimento.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO promoveu
ação executiva em face de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU para o
recebimento de débito referente à IPTU dos exercícios de 2012 e 2013, incidente
sobre imóvel situado à Rua Colonia Leopoldina S/N, LT 16 QD 120, Vila Silvia,
SP, no valor total de R$ 2.324,01.
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU interpôs exceção de pré-
executividade aduzindo que atende finalidade social, implementando políticas
sociais voltados à habitação de pessoas com baixa renda, e em razão disso faz
jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, III, 'a', §2o da Constituição Federal.
Além disso, alega que a própria Municipalidade concede isenção fiscal por meio
da Lei Municipal 14.865/08.
Em sua sentença, o Magistrado de Primeiro Grau acolheu os
argumentos da excipiente e reconheceu sua imunidade sob o fundamento de que
“Em outras palavras, apesar do caráter misto do capital social da sociedade, esta
não se dedica a atividade econômica, não tem o fito de lucro e presta serviço
público essencial. Atento a esta realidade, o Supremo Tribunal Federal deu
interpretação extensiva à imunidade do artigo 150, VI, a, da Constituição Federal,
aplicando-a às sociedades de economia mista com tal característica.”
Com efeito, o art. 173, § 2o, da Constituição Federal equipara
a empresa pública e a sociedade de economia mista às empresas privadas, não
havendo privilégio que seja deferido a um e que não seja extensivo à outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529356-65.2015.8.26.0090 -Voto no 19132
5
Assim, não poderia ser concedida a pretendida imunidade
recíproca com base em argumentos derivados do art. 150, § 2o, haja vista a
restrição do art. 173, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Público:
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU
do exercício de 2005 - Insurgência contra sentença que
acolheu a alegação de imunidade e extinguiu a execução
fiscal - 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas
públicas e de economia mista de privilégios fiscais não
extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a
CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica
denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se
utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua
atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução das demais
matérias para serem apreciadas pelo Tribunal Inteligência
do art. 515, § 2o do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade
passiva ad causam - Compromissos de venda e compra
não registrados Ausência de comprovação da averbação
da alienação junto ao CRI - Possibilidade da manutenção
no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda
ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição
de proprietário do imóvel Precedentes do STJ. 4) Isenção
Benefício previsto na Lei Municipal e concedido somente
no período de repasse da área para a construção de
moradias. Sentença reformada Recurso provido.” (AP.
0010383-67.2012.8.26.0438 - Rel. Desembargador Eutálio
Porto - Penápolis - Data do julgamento: 27.3.2014).
“AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Município de Botucatu
IPTU de 2008 a 2013 CDHU Imunidade reciproca Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529356-65.2015.8.26.0090 -Voto no 19132
6
cabimento, pois, conforme precedentes desta Câmara, em
se tratando de ente privado do tipo sociedade de
economia mista, não pode fazer jus a imunidade
outorgada a ente público - RECURSO IMPROVIDO.” (AI
2193681-13.2014.8.26.0000
Rel.
Desembargador
Rodrigues de Aguiar Boituva Data do julgamento:
13.11.2014)
Porém, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, por
meio da Lei Municipal no 14.865/2008, concede isenção à COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU, conforme previsto em seu art. 3o, condicionada ao preenchimento
dos requisitos legais específicos, ou in verbis:
Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano
- IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU, destinados ou utilizados
para implementação de empreendimentos habitacionais
voltados a moradias populares, até o lançamento
individualizado do imposto referente às respectivas
unidades autônomas.(g.n.)
No caso em comento, verifica-se da documentação coligida
aos autos (fls. 61/181), que o imóvel sobre o qual recai o tributo pertence à
CDHU, sendo certo que a apelada firmou contrato com a Intercontinental
Engenharia Ltda para a execução de serviços de construção de 352 unidades
habitacionais.
De sorte que, considerando que o imóvel pertence à apelada
e foi destinado à implantação de empreendimentos habitacionais voltados a
moradias populares, a concessão do benefício fiscal é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529356-65.2015.8.26.0090 -Voto no 19132
7
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, ao
julgar casos análogos:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Execução
fiscal - IPTU do exercício de 2016 - Insurgência contra
sentença que acolheu a alegação de imunidade. 1) Valor
da execução inferior a 100 salários mínimos - Recurso de
ofício não conhecido - Inteligência do art. 496, § 3o, III, do
CPC. 2) Cabimento da exceção de pré-executividade em
execução fiscal para arguição de matéria de ordem
pública, desde que não haja necessidade de dilação
probatória - Precedentes do STJ. 3) Imunidade tributária -
Não gozam as empresas públicas e sociedades de
economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao
setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida
nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua
condição de contribuinte, não podendo se utilizar da
imunidade sob o argumento de ter sua atividade
vinculada ao Estado. 4) Isenção - Lei Municipal no
14.856/2008, que concede isenção de IPTU aos imóveis
pertencentes à CDHU destinados ou utilizados para
implementação
de
empreendimentos
habitacionais
voltados a moradias populares - Cobrança indevida -
Precedentes deste Tribunal. 5) Sucumbência recursal -
Majoração dos honorários para 15% do valor atualizado
da causa (R$ 7.687,28, em julho de 2017) - Inteligência do
§ 11 do Art. 85 do CPC - Alteração dos fundamentos da
sentença - Recurso de ofício não conhecido e Apelo da
Municipalidade
improvido,
com
observação.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1590485-03.2017.8.26.0090; Relator: Eutálio Porto; 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529356-65.2015.8.26.0090 -Voto no 19132
8
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Data do Julgamento: 02/10/2018)
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE
PRÉEXECUTIVIDADE - IPTU, exercício de 2016 - Município
de São Paulo - Imóvel tributado pertencente à CDHU e
destinado a habitação de população de baixa renda -
Inadmissibilidade da cobrança contra a CDHU, que possui
isenção
tributária
concedida
por
lei
um
icipal
-
Precedentes desta Corte - APELO IMPROVIDO e NÃO
CONHECIDA
A
REMESSA
NECESSÁRIA.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1567405-10.2017.8.26.0090; Relator: Rodrigues de Aguiar;
15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 10/09/2018)

Desse modo, fica mantida a sentença impugnada, embora por
outros fundamentos.
Por fim, a verba honorária fica majorada em mais 10% (dez
por cento) sobre o valor da execução (R$ 2.324,01 para maio de 2015), de
acordo com o disposto no inciso I e §11, do art. 85, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator